Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-58.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Furto tentado. Ingresso na residência. Prova. Dolo. Desclassificação para violação de domicílio. Pena restritiva de direitos.
1 – O crime é de furto se as provas revelam que o réu entrou no imóvel para subtrair algum objeto, crime que não se consumou porque, após entrar, viu que a vítima estava no interior da casa e desistiu.
2 – A pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano deve ser substituída por multa ou uma restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o).
3 - Apelação provida em parte.